Tribunal: STF
Processo: CJ 6606
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- NÃO HÁ CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COM EFEITO, O EGREGIO T.F.R. NO
EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA APRECIOU UM CONFLITO ENTRE UM JUIZ
COMUM ESTADUAL E UM JUIZ MILITAR FEDERAL, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA
DE UM TERCEIRO JUIZ (ART. 122, I, E DA C.F.). NÃO PODENDO, EM
CONSEQUENCIA ESSE JUIZ CASTRENSE INSURGIR-SE CONTRA TAL DECISÃO.
E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL O CRIME PRATICADO POR CIVIL
CONTRA O PATRIMÔNIO DE POLICIA MILITAR (ART. 129, PARAGRAFO 1. DA
LEI MAGNA). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO SE DEVE PERDER DE
VISTA QUE SOMENTE E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL O
JULGAMENTO DE INTEGRANTES DE POLICIA MILITAR NOS CRIMES DEFINIDOS_EM
LEI (ART. 144, PARAGRAFO 1., LETRA 'D' DA LEI MAGNA).
CONFLITO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS', DE OFICIO,
ENCAMINHANDO-SE OS AUTOS AO SR. JUIZ DE DIREITO DA  COMARCA DE
JACINTO.